Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-48.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
11/09/2020
Número: 0600034-48.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600028-41.2020.6.16.0008
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação, com pedido de antecipação
de tutela, nº 0600034-48.2020.6.16.0008 que indeferiu a representação. (Representação eleitoral por
divulgação de pesquisa sem registro, com pedido de antecipação de tutela, formulada pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, de São José dos Pinhais em
face de Mário da Fonseca (Mário Sérgio dos Santos Rodrigues Teixeira) em que o representante
afirmou que o representado estaria divulgando, por meio de grupos de Whattsapp, pesquisa
eleitoral desprovida de registro na Justiça Eleitoral, em desacordo com a legislação - art. 33, da Lei
Eleitoral e art. 2° da Resolução 23.600/2019 TSE, razão pela qual pugnou pela concessão de tutela
de evidência, visando à abstenção de divulgação do referido conteúdo, sob pena de multa diária,
cuja tutela foi negada, por não se vislumbrar fundado receio ou perigo eminente que justificasse a
concessão liminar, sendo necessária a pormenorizada análise dos fatos para se avaliar a existência
ou não da infração e eventual sancionamento; trecho veiculado no grupo de whattsapp 100% São
José, enviada por Cangoeraatual: Nina está 25%, Ivan 20%, Silvio 18%, Toninho 8%, ... cade a
porcentagem dos outros candidatos ....só foi passado isso aí .... quem passou foi Rafael seme...
Conseguem passar o instituto que fez a pesquisa? Para ver a autenticidade da mesma? ...). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS
PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MÁRIO DA FONSECA (RECORRIDO)
NORTON CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA
(RECORRIDO)
EMANUELA CORREA DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
NORTON CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95947
16
09/09/2020 16:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.246

RECURSO ELEITORAL 0600034-48.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0046984A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: MÁRIO DA FONSECA
- OAB/PR0084153A
ADVOGADO: NORTON CORREA DE SOUZA
RECORRIDO: MARIO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA
- OAB/PR87989
ADVOGADO: EMANUELA CORREA DE SOUZA CARVALHO
- OAB/PR0084153A
ADVOGADO: NORTON CORREA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –– ENCAMINHAMENTO PELO
RECORRIDO, EM GRUPO DE WHATSAPP COMPOSTO POR
APENAS 17 INTEGRANTES, DE MENSAGEM RELATIVA A
INTENÇÕES
DE
VOTOS

-
MENSAGEM
QUE
POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADA POR UM DOS
INTEGRANTES DO GRUPO A UMA TERCEIRA PESSOA QUE,
POR SUA VEZ, ENCAMINHOU A OUTRO GRUPO DE
WHATSAPP
-
ALEGAÇÃO
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO NA
JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O
RECORRIDO TENHA REALIZADO AMPLA DIVULGAÇÃO DO
CONTEÚDO DA MENSAGEM EM GRUPOS DE WHATSAPP,
HAVENDO A PROVA DA POSTAGEM APENAS A UM ÚNICO
GRUPO FECHADO – CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA
PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE
MERA ENQUETE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO
PERANTE A JUSTIÇA EEITORAL - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Num. 9594716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de São José dos Pinhais em face da sentença proferida
pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais (ID 8737816), pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos nos autos de Representação Eleitoral, por divulgação de pesquisa
sem registro, movida pelo partido em face de MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUES
TEIXEIRA.
Em suas razões recursais (ID 8738116), o partido argumenta, em síntese, que:
é fato incontroverso nos autos, confessado inclusive pelo representado, que
este divulgou dados de uma pesquisa sem registro junto à Justiça Eleitoral, sendo que a
defesa limitou-se a dizer que teria recebido os dados da referida pesquisa de outra
pessoa, sem negativa da divulgação da mesma ou ainda indicação de eventual registro;
em momento algum a legislação exige a elementar “má intenção” para punir
aquele que divulga pesquisa sem registro;
a divulgação de pesquisa sem registro, proibida por lei, não pode ser
classificada como livre manifestação do pensamento;
em caso idêntico ao ora em discussão o MM Juízo da 155ª Zona Eleitoral de
Piraquara julgou procedente o pedido.
Ao final, requer a modificação da sentença para proibir o requerido de divulgar
novas pesquisas sem registro, sob pena de multa, e ainda a aplicação de multa pela
divulgação da pesquisa apontada na petição inicial.
O representado apresentou contrarrazões (ID 8249316), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que:
o recorrido é pessoa muito simples, de baixa escolaridade, não faz parte de
qualquer grupo político, razão pela qual após ver a mensagem em questão no grupo de
WhatsApp “Futebol, Pinga e Churras”, do qual faz parte, postada pela pessoa de Felipe
Fante na data de 04 de maio de 2020, encaminhou ao Grupo “Café nos Bastidores”, com
a seguinte advertência: “Recebi de outro grupo não sei a fonte”;
Num. 9594716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

a pessoa de Felipe Fante, após enviar a mensagem no Grupo “Futebol,
Pinga e Churras”, apagou a mensagem sem qualquer justificativa e, após, ao ter sido
questionado pelo recorrido sobre a origem da referida mensagem, foi evasivo, afirmando
não saber sua origem e nem a respeito da veracidade da informação;
o recorrido encaminhou mensagem de forma provada sem intuito ou
pretensão de formar opinião pública de cunho político, não fazendo parte nem se
beneficiando de qualquer partido político;
o simples encaminhamento da mensagem, a um único grupo, acompanhada
da informação de que não se sabe da veracidade da sua origem, não caracteriza
pesquisa eleitoral, nem sequer uma enquete ou sondagem pública;
a prova juntada pela própria recorrente deixa evidente que os integrantes do
grupo “Café nos Bastidores” levaram a informação como piada, sendo levada com
imediato descrédito pelos interlocutores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8942816), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a mensagem publicada não
configura pesquisa, mas simples colocação de candidatos em ordem de preferência, a partir de
elementos pessoais de convicção, sem qualquer potencialidade de interferir no pleito e porque
não restou demonstrado que o recorrido foi o autor da compilação de dados que resultou na
suposta ordem de preferência dos eleitores.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, como o requerido requer a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita, sustentando não apresentar condições de suportar com custas processuais
sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, destaca-se que, no âmbito do processo
eleitoral, não há condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, conforme
autorizam o art. 373 do Código Eleitoral e o art. 138 do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução TRE/PR nº 792/2017).
Isso porque as ações eleitorais visam à prática de "atos necessários ao exercício
da cidadania", nos termos do art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela
Lei nº 9.265/96.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Num. 9594716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela agremiação ora
recorrente, com o objetivo responsabilizar o ora
por divulgação de pesquisa
recorrido MARIO
sem prévio registro.
O fundamento da demanda foi o de que
teria repassado a um grupo de
MARIO
grupo de
(
) mensagem com conteúdo relativo a intenções de
Whatsapp Café nos Bastidores
votos, que posteriormente teria sido encaminhada por um dos membros do grupo (Rafael
), por conversa privada realizada pelo Whatsapp, a terceira pessoa (
Seme
Cangoeiro ou
), o qual, por sua vez, teria encaminhado a mensagem a outro grupo de
Cangoeraatual
(
).
Whatsapp 100% São José
Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente embasou a demanda em
de tela contendo conversa do Grupo de
“
”, a qual
printscreen
Whatsapp
100% São José
retrataria o encaminhamento do encaminhamento da mensagem por terceira pessoa (
) ao Grupo “
”.
Cangoeraatual
100% São José
Conforme é sabido, em anos em que se realizam as eleições, antes da divulgação
de toda e qualquer pesquisa eleitoral, visando garantir maior fidedignidade das informações
divulgadas, esta deve ser previamente registrada perante à Justiça Eleitoral, nos termos do
artigo 33 da Lei nº 9.504/1997.
O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da citada Resolução também prevê as
informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas.
Sendo assim, o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é claro ao estabelecer que “a
divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
”. A norma
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR
sancionatória também é replicada pelo artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, qual já
traz os valores mínimo e máximo da multa convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

A jurisprudência consolidou entendimento de que a publicação de pesquisas não
registradas em redes sociais também configura a infração prevista no artigo 33, § 3º da Lei nº
9.504/1997.
Contextualizando os fatos, verifica-se que a agremiação recorrente promoveu a
presente representação eleitoral, sustentando divulgação de pesquisa sem prévio registro, com
base no seguinte
:
printscreen
Num. 9594716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

Do referido
se depreende que, supostamente, pessoa identificada
printscreen
como “
” encaminhou a grupo de Whatsapp denominado “
”
Cangoeraatual
100% São José
mensagem com o seguinte conteúdo:

“Nina está 25%
Ivan 20%
Sílvio 18%
Toninho 8%”
Num. 9594716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

De acordo com o que o recorrente narrou na petição inicial, a aludida pessoa de “
” teria sido questionada sobre quem lhe teria repassado tal mensagem, tendo
Cangoeraatual
respondido que teria sido
, o qual segundo o recorrente responde à
Rafael Seme
Representação 0600028-41.2020.6.16.0008, e, ao apresentar sua defesa naqueles autos
alegou que, teria sido “
”, quem teria divulgado a pesquisa no grupo de
Mário da Fonseca
Whatsapp “
”. “Mário da Fonseca” trata-se do
que, em
Café nos Bastidores
ora recorrido
verdade, chama-se Mário Sérgio dos Santos Rodrigues Teixeira.
Assim, não teria ocorrido uma mensagem direta do recorrido para o grupo
“100% São José”.
O que se tem, portanto, é que, em autos diversos (0600028-41.2020.6.16.0008),
houve simples menção de que o recorrido teria encaminhado a mensagem questionada ao
grupo “
”, sendo que, a pessoa de
, um dos membros deste
Café nos Bastidores
Rafael Seme
grupo, por sua vez, teria repassado a mensagem à pessoa identificada como “
”,
Cangoeraatual
que efetivamente fez o encaminhamento no grupo “
”.
100% São José
De fato, o recorrido MARIO confirma que recebeu a mensagem objeto da
controvérsia no grupo de

” e que a encaminhou ao grupo
Whatsapp “Futebol, Pinga e Churras
“
”, com a seguinte advertência: “Recebi de outro grupo não sei a fonte” e
Café nos Bastidores
fundamentou suas alegações, com base no seguinte
:
printscreen

Desse modo, não há lastro probatório mínimo no sentido de que o recorrido teria
promovido
da mensagem em
de whattsapp, nem ao menos ao
ampla divulgação
grupos
grupo “
”, do qual sequer há prova de que dele seja membro. Ora, não pode o
100% São José
recorrido ser responsabilizado por conduta praticada por terceiro, no que se refere à postagem
no grupo “
”.
100 % São José
Das provas constantes nos autos, a conduta do requerido cingiu-se ao
encaminhamento da mensagem
(
) e com a expressa
a um único grupo Café no Bastidores
Num. 9594716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

ressalva de que “não sabia a fonte”, não parecendo, portanto, que sua intenção fosse a dar
ampla divulgação daquele conteúdo como se uma pesquisa eleitoral fosse e tampouco com o
intuito de que o conteúdo se alastrasse para além do referido grupo fechado, o qual, de acordo
, “
com o recorrido
possuía poucas pessoas,
, que sequer receberam a
apenas 17 integrantes
”.
mensagem com credibilidade, devido ao alerta do recorrido da incerteza da fonte
Logo, o recorrido também não pode ser responsabilizado pelo fato de um dos
integrantes do grupo
ter encaminhado a mensagem a terceira pessoa, a
Café nos Bastidores
qual posteriormente a encaminhou a grupo “
”.
100% São José
Sequer restou demonstrada a potencialidade do conteúdo impugnado atingir a um
público diversificado, já que não há qualquer prova nos autos a respeito dos dados dos grupos
referidos, tais como identidade e interesses dos participantes, objeto, etc., não se sabendo se
se tratam de pessoas de um mesmo partido político, por exemplo. O que se tem é unicamente
em relação ao grupo “Café nos bastidores”, o qual de acordo com o documento ID 8737316,
seria composto de
.
apenas 17 integrantes
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que, nas
pesquisas de opinião, em aplicativos de mensagens, ou seja, ferramentas como o
e
WhatsApp
assemelhadas (
), o
Telegram, Viber, Hangouts, Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme
julgador deve aferir se houve
ou se
legítimo direito de expressão e comunicação
houve
" o resultado da pesquisa eleitoral que interfira
aptidão para levar ao "conhecimento público
ou desvirtue a legitimidade e o equilíbrio do pleito.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE. DESPROVIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97.1. A busca do equilíbrio
entre as garantias constitucionais da liberdade de informação e a proteção da veracidade
dos dados divulgados ao longo do pleito eleitoral demanda o constante
redimensionamento do rigor dispensado pela Justiça Eleitoral em relação ao tema das
pesquisas de opinião, com vistas a resguardar a manutenção das boas práticas
democráticas.2.

Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (
,
,
Telegram Viber
,
,
,
,
,
Hangouts Skype Chaton Line Wechat Groupme) podem apresentar feições
diversas, a saber,
ou público, ao viabilizarem a
de cunho privado
interação individual
.3.
ou por meio de conversas em grupos e até por videoconferências
Diante dos
desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador deverá aferir
se houve, em cada caso, um legítimo direito de expressão e comunicação ou se, por
outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no comportamento do
eleitorado, se teve a aptidão para levar ao "conhecimento público" o resultado da
pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio
. Para tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas
do processo eleitoral
denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i)
uso institucional ou comercial da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de
informações; iii) interesses e número de participantes do grupo; iv) finalidade e nível de
organização e/ou institucionalização da ferramenta; v) características dos participantes e,
principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social, uma vez
que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação como formador de opinião,
aumenta a potencialidade da informação para atingir um público diversificado, em
ambiente propício à manipulação dos interlocutores.4.
, a dimensão atribuída ao
In casu
termo "conhecimento público" não restou assentada nas premissas apresentadas pela
Num. 9594716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e provas. Contudo, não há
olvidar-se a facilidade do acesso contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à
informação, nos diversos canais existentes na atualidade.5. Recurso especial desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 02/10/2018,
Página 9-10)

Nesse sentido, também já se manifestou este Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP DE PESQUISA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU A PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ilícito eleitoral previsto no §3º do artigo 33 da Lei das Eleições, que trata da
divulgação de pesquisa sem prévio registro, coíbe a veiculação pública indistinta.
2. O compartilhamento de pesquisa eleitoral interna em grupo privado de
Whatsapp, visivelmente destinada à agremiação e seus apoiadores, não traduz a
.
publicidade capaz de influenciar o eleitorado como um todo
3. Entendimento arrimado em Precedentes desta Corte eleitoral válido para as eleições
2016 (TRE/PR, RE nº 35160, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j. 28/11/2016, TRE/PR,
RE nº 1536, rel. Nicolau Konkel Junior, j. 08/11/2016).
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 3493, ACÓRDÃO n 53791 de 19/02/2018, Relator
JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/02/2018, com destaques
nossos)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 -
DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE ENQUETE/PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE
FACEBOOK E WHATSAPP. DIVULGAÇÃO NÃO CONFIGURADA PELO WHATSAPP.
MENSAGEM DE CARÁTER PRIVADO. DIVULGAÇÃO NO FACEBOOK SEM CARÁTER
DE PESQUISA OU ENQUETE. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso concreto não restou comprovada que a mensagem enviada pelo
Whatsapp foi efetivamente divulgada ao público em geral, não ultrapassando a
.
esfera do interlocutor e somente um grupo privado
2. Recurso conhecido e improvido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 35160, ACÓRDÃO n 52611 de 22/11/2016, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
28/11/2016, com destaques nossos)

Num. 9594716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

Assim, neste tipo de ferramenta de comunicação, até mesmo em mensagens
postadas em grupos, deve ser constatado se houve divulgação da mensagem ao público em
geral, fato não demonstrado no caso em apreço.
Ademais, sequer é possível classificar a mensagem contestada como pesquisa
eleitoral. A própria mensagem não contém qualquer identificação como “pesquisa” e nem todos
os elementos que assim possam caracterizá-la como menção a cargo, município, instituto
contratado, quantidade de pessoas entrevistadas, período de realização, margem de erro
dentre outros. Constam apenas quatro nomes e respectivos percentuais, conforme os
seguintes dizeres: “Nina está 25% Ivan 20% Sílvio 18% Toninho 8%”.
Além disso, conforme já destacado, ao encaminhar tal conteúdo ao grupo “Café
” o recorrido ainda fez expressamente a seguinte advertência: “recebi de outro
nos Bastidores
grupo não sei a fonte”.
Logo, sem qualquer rigor técnico-científico, a mensagem reproduz conteúdo que
se caracteriza como mera enquete, para a qual não se exige prévio registro junto à Justiça
Eleitoral.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a mensagem
configura simples colocação de candidatos em ordem de preferência, a partir de elementos
pessoais de convicção e sem qualquer potencialidade de interferir no pleito.
Por todos esses motivos, a manutenção da sentença de improcedência é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar-lhe provimento, para o
fim de manter hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
representação.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600034-48.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
Num. 9594716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792

MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149A
- RECORRIDO: MÁRIO DA FONSECA, MARIO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA -
Advogado do(a) RECORRIDO: NORTON CORREA DE SOUZA - PR0084153A - Advogados do(a)
RECORRIDO: EMANUELA CORREA DE SOUZA CARVALHO - PR87989, NORTON CORREA DE
SOUZA - PR0084153A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.09.2020
Num. 9594716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/09/2020 16:06:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090914592325600000009092792
Número do documento: 20090914592325600000009092792